Tribunal: STF
Processo: HC 228022
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA EM RAZÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO INC. II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2023, por Juan César de Oliveira Leite e outro, em benefício de 
Flávio Pereira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 808.611/RJ.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 30.7.2021, o paciente foi condenado à pena de vinte e dois anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal), praticado contra a sobrinha de sua esposa, por quase dez anos seguidos (desde os cinco anos de idade da vítima até seus quatorze anos). Tem-se na denúncia:



    “Ao longo de quase dez anos, de 2005 a 2014, no interior de sua residência, a época, localizada na [...], Seropédica, o DENUNCIADO, de forma livre e consciente, para satisfazer sua lascívia, constrangeu 
L. G. F., então menor de 14 (quatorze) anos de idade, sobrinha de sua esposa, a praticar consigo atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como passar a mão em sua vagina, além de pratica de sexo oral. Consta dos autos que a vítima começou a ser abusada sexualmente pelo DENUNCIADO aos 5 (cinco) anos de idade. Nessas ocasiões, o DENUNCIADO, entrava no quarto onde a vítima dormia, de madrugada, e alisava seu corpo. Durante os anos em que a vítima morou na casa da avó, em Seropédica, o DENUNCIADO esperava momentos em que estavam a sós para cometer os abusos. Por vezes, colocava a mão da criança em seu pênis, passava a mão em seus seios e introduzia o dedo em sua vagina, tendo, ainda, obrigado a vítima a praticar sexo oral nele” (fl. 1., doc. 7).



    Em 17.11.2022, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória. Consta na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA CORRETA. 1. A integridade física das crianças é bem indisponível, sendo a proteção integral à infância dever constitucional do Estado, configurando, assim, crime de ação penal pública incondicionada, tendo legitimidade o Ministério Público para a propositura da ação penal em relação a fatos que tenham ocorrido antes das alterações produzidas pela Lei n. 12.015/2009, ainda que não praticados contra vítima hipossuficiente ou mediante abuso de poder familiar. 2. No caso em análise, o réu foi condenado à pena de 22 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, n/f do art. 71, ambos do Código Penal), emergindo firme da prova judicial que o réu se aproveitava que a criança estava desvigiada para praticar atos libidinosos com a menor, tendo sido descoberto devido a suspeita gerada pelo seu comportamento ao se aproximar da vítima. Materialidade e autoria do delito demonstradas, com base na prova oral prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Relevante valor probatório atribuído à palavra da vítima nos crimes sexuais, porquanto tais delitos ocorrem geralmente às escondidas e não deixam vestígios materiais. Versão acusatória corroborada pelo relato da genitora da vítima, além da tia da vítima, ex-esposa do réu. Acervo probatório produzido nos autos a evidenciar a imputação atribuída ao réu. 3. É idônea a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, que resultaram em grave abalo psicológico na vítima, estando o referido aumento plenamente justificado. 4. Fica mantida a causa especial de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a jurisprudência se firmou no sentido de que tal previsão é aplicável a todas as situações nas quais o agente exerça autoridade sobre a vítima, não ficando restritas, apenas, às relações de parentesco sanguíneo (STJ-HC n. 686.128/SP). 5. Incensurável o reconhecimento do crime continuado porque, embora impreciso o número exato de eventos delituosos, ficou demonstrada a sucessão de abusos. Ademais, uma vez comprovado que os abusos foram perpetrados por um longo período de tempo, acertada a fração máxima de aumento aplicada na dosimetria da pena. Recurso desprovido” (doc. 15).



    3. Contra o julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 808.611/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. A decisão foi mantida pela Quinta Turma daquela Tribunal em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA (MENOR DE 14 ANOS). IDONEIDADE DO FUNDAMENTO. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. APLICAÇÃO. PARENTESCO POR AFINIDADE ENTRE O PACIENTE E A OFENDIDA. RÉU CASADO COM TIA DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, ‘A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, mesmo antes das alterações introduzidas pela Le 
n. 12.015/2009, o Ministério Público já era parte legítima para propor a ação penal pública incondicionada destinada a verificar a prática de crimes sexuais contra crianças, independentemente da condição financeira da vítima, pois a proteção à infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal e em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil’ (HC n. 521.901/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020). 2. Nesse panorama, consoante destacado pela Corte local, aplica-se ao caso a compreensão firmada por esta Corte Superior sobre a legitimidade do Ministério Público para promover a ação penal pública relativa a crime sexual praticado contra criança e adolescente, em relação a fatos que tenham ocorrido antes das alterações produzidas pela Lei n. 12.015/2009, ainda que não praticados contra vítima hipossuficiente ou mediante abuso de poder familiar. 3. A tese de insuficiência probatória, a ensejar a pretendida absolvição, não pode ser analisada pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória. 4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como ocorreu na hipótese dos autos, em que a versão acusatória fora corroborada pelo relato da genitora da vítima, além da tia da vítima, ex-esposa do réu. Para acolher a tese de que a palavra da vítima encontra-se em dissonância com os demais elementos constantes dos autos, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária incursão na seara probatória, o que é sabidamente inadmissível no âmbito do habeas corpus. 5. As instâncias ordinárias justificaram a valoração negativa das consequências do crime em face dos traumas psicológicos gerados na vítima, que foi abusada sexualmente pelo paciente desde os seus 5 anos de idade, ao longo de 
7 anos, tendo sido demonstrado ao longo da instrução criminal os diversos traumas advindos na vítima em decorrência dos crimes, a qual narrou que, à época dos fatos, passou a fazer suas necessidades na roupa, até hoje faz terapia, tem problemas psicológicos e dificuldades para dormir, tudo em decorrência dos crimes dos quais fora vítima. Inclusive, consta dos autos que a própria genitora da ofendida confirmou em juízo o abalo psicológico sofrido por sua filha, ao declarar que teve que deixar de trabalhar para cuidar da menina, que começou a demonstrar problemas, como a regressão no desfraldamento, tendo levado a menina em psicóloga e neurologista, destacando, ainda, atraso de desenvolvimento no colégio e baixa autoestima. 6. ‘O paciente é casado com a tia da vítima, logo, é seu tio. O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal’ (AgRg no HC n. 664.534/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022). Não há falar, ao contrário do alegado, em analogia in malam partem na incidência dessa causa de aumento para os casos nos quais o tio por afinidade possui relação de autoridade sob a vítima. Assim, devidamente comprovada nos autos a relação de parentesco do réu com a vítima, pois, à época dos fatos, o paciente era tio por afinidade da vítima, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 6).



    4. Contra essa decisão a defesa impetra o presente habeas corpus, reiterando a pretensão de absolvição do paciente, pela alegada “dissonância entre a palavra da vítima e as provas dos autos”, e questionando a dosimetria da pena, em especial o “excesso de valoração da 
pena-base” e “a causa de aumento prevista no art. 226, II do CP”.



    Afirma que, “em que pese não seja esta a via eleita para discutir elemento probatório, fato é que não se pode calcar uma condenação sem acervo probatório mínimo. No caso em tela, insta frisar que a palavra da vítima é prova singular dentre as demais acostadas aos autos”. Nessa linha, argumenta que, “quando exclusiva no acervo probatório, [a palavra da vítima] não é suficiente para ensejar a condenação, em atenção aos princípios corolários do processo penal democrático, sobretudo a presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII da Constituição Federal”. 



    Alega que “a pena-base aplicada inobserva os ditames previstos nos 
arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, na medida em que eleva o patamar mínimo da pena sem respaldo no acervo probatório”.



    Anota que “o d. Juízo a quo justificou a majoração da pena-base em razão das consequências do crime em face dos danos psicológicos gerado na vítima, alegando, portanto, que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado merecendo maior repreensão. Porém, inexiste comprovação médico-legal que ateste o alegado pelo d. Juízo, afora os efeitos já esperados”.



    Sustenta que, “em relação à terceira fase da dosimetria, o d. Juízo de piso aplicou a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, em razão 
d[e o] ora paciente ter sido casado com a tia da vítima à época dos fatos”, porém, “de acordo com o art. 1.595, § 1º do Código Civil, o parentesco por afinidade limita-se aos irmãos do cônjuge/companheiro, de modo que não é possível considerá-lo tio em razão ter sido casado com a tia efetiva da vítima. Além disso, não restou demonstrada nos autos qualquer autoridade do paciente em relação à vítima”. 



    Argumenta que, em “apelação exclusivamente defensiva, o E. TJRJ proferiu acórdão considerando fundamento diverso para a manutenção da referida causa de aumento, isto é, incorrendo em acréscimo de fundamentação. Como se observa do voto elaborado no r. acórdão, o E. TJRJ desconsiderou a dita qualidade de tio, passando a manter o aumento da pena com fulcro na autoridade que o ora paciente exercia sobre a vítima, em consequência do casamento com a tia dela, aplicando-se, portanto, a parte final do art. 226, II, do CP”.



     Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja conhecido e provido o presente mandamus, a fim de que, (I), preliminarmente, reconhecida a nulidade em razão da ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal à época; e no mérito (II) seja absolvido por insuficiência probatória; (III) seja reconhecido o excesso do poder punitivo estatal quanto na pena-base, quanto na causa de aumento de pena, esta última que culminou em analogia in malam partem”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. A alegação de “dissonância entre a palavra da vítima e as provas dos autos” patenteia a pretensão de revisão do acervo probatório da ação penal que embasou a condenação pelo juízo de primeiro grau e sua confirmação pelo Tribunal de origem.



    Diferente do que sustenta a defesa, as provas produzidas não se limitaram ao relato da vítima, contando também com depoimento do então namorado da ofendida (que “presenciou o réu tocando as nádegas da vítima e outros atos de cunho duvidoso que levantaram a suspeita do menino” – fl. 9, doc. 5), da genitora da menor e da então esposa do acusado. 



    As instâncias ordinárias assentaram “emergi[r] firme da prova judicial que o réu se aproveitava que a criança estava desvigiada para praticar atos libidinosos com a menor, tendo sido descoberto devido a suspeita gerada pelo seu comportamento ao se aproximar da vítima” (doc. 5), concluindo que “a versão acusatória encontra suporte em provas veementes, convergentes e concatenadas, não desmentidas ou enfraquecidas por contra indícios que, pelo menos, pudessem gerar qualquer dúvida, motivo pelo qual não podem deixar de ser acolhidas como elemento satisfatório para formar convicção. Portanto, observa-se que a prova coligida é farta, abundante e perfeitamente apta a trazer a certeza indispensável à sustentação do decreto condenatório, o que inviabiliza o pleito absolutório” 
(fl. 19, doc. 5).



    Nesse contexto, a adoção de entendimento diverso sobre a suficiência da prova produzida não prescinde do reexame do acervo fático-probatório apresentado na ação penal, providência incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    7. Quanto à dosimetria, a orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e o reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se: RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007.



    Atente-se também ao Habeas Corpus n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma, deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha Relatoria, DJ 22.5.2014). 



    8. Não se demonstra, ademais, excepcionalidade que evidencie ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    9. Na espécie, a majoração em um ano na pena-base (que, em abstrato, varia de oito a quinze anos) não se mostra desproporcional ou desfundamentado, tendo as instâncias de origem assentado que “as consequências do crime devem ser valoradas de forma negativa, vez que restou demonstrado ao longo de instrução os diversos traumas advindos na vítima em decorrência dos crimes, tendo narrado que à época dos fatos passou a fazer suas necessidades na roupa, até hoje faz terapia e tem problemas psicológicos, dificuldades para dormir, etc, tudo em decorrência dos crimes dos quais fora vítima” (fls. 8. doc. 3).



    Na mesma linha, o acórdão do Tribunal de origem asseverou:



    “Somado a isso, colhe-se da ementa do acórdão dos embargos de declaração na apelação que (e-STJ fl. 38): Para a exasperação da 
pena-base pelas consequências do delito é despicienda a submissão da vítima a exame pericial para aferir o trauma sofrido, tendo em vista que foi comprovado por outros elementos, como as declarações da vítima em juízo, ao esclarecer que ‘faz terapia, que todos os dias pela manhã se recorda que foi abusada e tem diversos problemas psicológicos, crises de pânico (...). ‘Acrescente-se, por oportuno, que a própria genitora da ofendida confirmou em juízo o abalo psicológico sofrido por sua filha, ao declarar que teve que deixar de trabalhar para cuidar da menina, que começou a demonstrar problemas, como a regressão no desfraldamento, tendo levado a menina em psicóloga e neurologista, destacando, ainda, atraso de desenvolvimento no colégio e baixa autoestima. Tais elementos são idôneos a comprovar a circunstância judicial desfavorável e, por consequência, aptos a majorar a pena-base” (doc. 5).



    Os órgãos julgadores assentaram a ocorrência das citadas consequências do delito com base em documentos e demais provas juntadas aos autos, não sendo possível reabrir a instrução probatória para avaliar-se a existência ou a extensão dos danos psicológicos, procedimento inadmissível em habeas corpus. 



    10. Sobre a incidência da causa de aumento de pena prevista no 
inc. II do art. 226 do Código Penal, por ser o paciente casado com a tia da vítima à época dos fatos, tem-se que a denúncia ofertada descreveu o modus operandi do acusado, que se utilizava das relações de coabitação e do parentesco por afinidade com a vítima para a prática dos atos libidinosos (doc. 2).



    Ao aplicar a causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, o juízo de origem afirmou:



    “Considerando que o réu era tio da vítima, como restou demonstrado ao longo do processo que ele era casado com a Sra. Tatiana Figueiroa, tia da vítima, fato inconteste nos autos, aumento a pena ao patamar de ½(metade), fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão” (doc. 3).



    A incidência dessa causa de aumento foi mantida com o julgamento do recurso de apelação da defesa no Tribunal de Justiça fluminense, que assentou:



    “(...) fica mantida a causa especial de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a jurisprudência se firmou no sentido de que tal previsão é aplicável a todas as situações nas quais o agente exerça autoridade sobre a vítima, não ficando restritas, apenas, às relações de parentesco sanguíneo, como na espécie” (fl. 24, doc. 5).



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “O paciente é casado com a tia da vítima, logo, é seu tio. O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal’ (AgRg no HC 
n. 664.534/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022). Não há falar, ao contrário do alegado, em analogia in malam partem na incidência dessa causa de aumento para os casos nos quais o tio por afinidade possui relação de autoridade sob a vítima. Assim, devidamente comprovada nos autos a relação de parentesco do réu com a vítima, pois, à época dos fatos, o paciente era tio por afinidade da vítima, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal”.



    12. A incidência da causa de aumento prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal está baseada nos elementos probatórios que corroboraram o exposto na denúncia. A versão segundo a qual o paciente exercia autoridade sobre a vítima, independente da qualificação de parentesco apontada e que fora apresentada pela acusação, foi confirmada no curso do processo, não sendo possível se cogitar de inovação na fundamentação para a incidência da causa de aumento.



    Para acolher o pleito dos impetrantes e se afastar a incidência do inc. II do art. 226 do Código Penal, seria imprescindível reexame de fatos e provas dos autos para concluir que o paciente não exercia autoridade sobre a vítima, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
ART. 217-A C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (…). A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é inadmita da via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos” (HC n. 127.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.10.2016).



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora